Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Fixação de aluguel provisório. Laudo unilateral. Ausência de contraprova. Acórdão. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar os vícios apontados pelos embargantes.
III. Razões de decidir
3. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O mero fundamento de resolução omissa não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento aos embargos.
Tese: A inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente a fixação do aluguel provisório, nos termos dos artigos 68, II, b e 72, § 4o, da Lei 8.245/1991, enseja a rejeição dos embargos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.